Tribunal: TCU
Processo: 003.326/2015-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8317/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de proposta formulada pela Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento), a fim de rever de ofício o Acórdão 8577/2017-TCU-Segunda Câmara , de modo a tornar insubsistente a multa aplicada ao Sr. João Luiz dos Santos Moreira (CPF XXX.061.890-XX), em razão de seu falecimento. Considerando que, por meio do referido decisum , este Tribunal julgou irregulares as contas do Sr. João Luiz dos Santos Moreira e de outros responsáveis, com a condenação em débito solidário (subitem 9.2), e aplicação de multa individual no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) (subitem 9.3); Considerando que o Sr. João Luiz dos Santos Moreira faleceu em 20/10/2019, antes do julgamento do recurso de reconsideração por ele interposto, o qual foi apreciado na sessão de 7/5/2020 (Acórdão 5.161/2020-TCU-2o Câmara), ou seja, antes do trânsito em julgado do Acórdão 8577/2017-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que o Acórdão 5.161/2020-TCU-2o Câmara conheceu Recurso de Reconsideração interposto pelo próprio João Luiz dos Santos Moreira contra o Acórdão 8577/2017-TCU-Segunda Câmara (peça 59), e, no mérito, negou-lhe provimento; Considerando a jurisprudência pacífica deste Tribunal no sentido de que a multa não se transfere aos sucessores do falecido, dado seu caráter personalíssimo, conforme os seguintes enunciados constante da "Jurisprudência Selecionada": Falecendo o responsável, a obrigação de reparar o dano ao erário permanece, podendo ser estendida aos sucessores até o limite do valor do patrimônio transferido, haja vista que a imputação de débito possui natureza jurídica indenizatória, e não de penalidade. A multa, por outro lado, não se transfere aos sucessores do falecido, dado seu caráter personalíssimo. (Acórdão 2.198-TCU-Plenário, de relatoria do Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa); Falecendo o responsável em data anterior à prolação da decisão condenatória, deve ser promovida revisão de ofício da deliberação com a finalidade de afastar a multa imposta, uma vez que não cabe a aplicação de sanção a responsável falecido, em face da natureza personalíssima da pena. ( Acórdão 1135/2017-TCU-Plenário , de relatoria do Min. Subst. Augusto Sherman); Ante o falecimento do responsável, o encargo pelo ressarcimento ao erário deve ser suportado pelo espólio do de cujus , caso ainda não tenha havido a partilha dos bens, ou, caso contrário, pelos seus herdeiros, até o limite do patrimônio transferido. ( Acórdão 10529/2018-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Min. Subst. Augusto Sherman); Considerando o entendimento desta Corte de Contas de que o falecimento do responsável, se ocorrido antes do trânsito em julgado do acórdão condenatório, extingue a punibilidade do agente, cabendo a revisão de ofício da decisão para excluir a penalidade aplicada ( Acórdão 6713/2020-TCU-Primeira Câmara , relator Min. Walton Alencar Rodrigues, e 2.976/2012-TCU-1a Câmara e 3.429/2015-TCU-2a Câmara, ambos de relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer); Considerando que, nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, o Tribunal, mediante proposta do relator, da unidade técnica ou do Ministério Público, poderá rever, de ofício, o acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação; Considerando o posicionamento uniforme da unidade técnica especializada (peças 105 a 107) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 109), no sentido de tornar insubsistente, de ofício, a multa aplicada ao de cujus ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, e de acordo com os pareceres uníssonos emitidos nos autos, em proceder a revisão de ofício o Acórdão 8577/2017-TCU-Segunda Câmara , para excluir do seu subitem 9.3 a multa aplicada ao Sr. João Luiz dos Santos Moreira, em razão de seu falecimento ocorrido antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, sem prejuízo das determinações consignadas no subitem 1.7 desta deliberação; 1. Processo TC- Processo 003.326/2015-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Confederação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux (07.359.752/0001-92); João Luiz dos Santos Moreira (XXX.061.890-XX); Paulo Cesar Boechat Lemos da Silva (XXX.717.016-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: Adriano Augusto Pereira de Castro (94950/OAB-MG) e outros, representando Paulo Cesar Boechat Lemos da Silva; Francisca Regina Magalhaes Cavalcante e outros, representando João Luiz dos Santos Moreira; Flavio Schegerin Ribeiro (21451/OAB-DF), representando Confederação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux e João Luiz dos Santos Moreira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à unidade técnica que notifique os sucessores do Sr. João Luiz dos Santos Moreira (CPF XXX.061.890-XX) da prolação dos Acórdão 8577/2017-TCU-Segunda Câmara e 5.161/2020-TCU-2a Câmara; e 1.7.2. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução de peça 105, aos sucessores do Sr. João Luiz dos Santos Moreira.